Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-50.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Rescisão contratual não pleiteada. Violação ao princípio da congruência. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. A instituição financeira aponta violação ao princípio da congruência, porque o juízo na origem rescindiu o contrato de alienação fiduciária, ultrapassando o pedido expresso na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença concedeu tutela de bem jurídico de natureza diversa daquela formulada no pedido inicial ao rescindir o contrato de alienação fiduciária, sem pedido expresso da parte autora.
III. Razões de decidir
3. Conforme o Decreto-Lei no 911/1969, na alienação fiduciária em garantia, o credor recebe o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, enquanto o devedor mantém a posse direta e se torna depositário. Na busca e apreensão, o credor fiduciário busca a satisfação da dívida (etapa da execução), de modo que a reversão da propriedade plena (consolidação) não implica a extinção automática do contrato.
4. O pedido da instituição fiduciante visa exclusivamente a busca e apreensão do bem, com a consolidação de sua propriedade, sem qualquer pleito de rescisão contratual.
5. O princípio da congruência, manifestado nos artigos 141 e 492 do CPC, impõe ao julgador a obrigação de decidir a lide nos limites do pedido formulado pelas partes, sendo vedado proferir sentença infra, ultra ou extra petita.
6. A sentença que decretou a rescisão do contrato está em desacordo com o pedido inicial e deve ser parcialmente reformada para afastar a rescisão do contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 141 e 492; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.779.751/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 19/6/2020; STJ, REsp 1.462.210/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014.